Tribunal: TJSP
Processo: 2211690-47.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Recuperação judicial. Embora o plano preveja a necessidade de comunicar o Juízo, a reorganização societária deve ser esclarecida pela recuperanda (cláusula 8.2, alínea "a").

Recuperação judicial. Alienação de ativos da devedora (cláusula 8.2, alínea "b") que, se não previamente relacionados no plano, depende de autorização do Juízo, ouvidos o administrador judicial e o comitê de credores, se

Ementa:
Recuperação judicial. Embora o plano preveja a necessidade de comunicar o Juízo, a reorganização societária deve ser esclarecida pela recuperanda (cláusula 8.2, alínea "a").

Recuperação judicial. Alienação de ativos da devedora (cláusula 8.2, alínea "b") que, se não previamente relacionados no plano, depende de autorização do Juízo, ouvidos o administrador judicial e o comitê de credores, se existente. Inteligência dos artigos 66, 142 e 28 da Lei no 11.101/2005. Como, na hipótese, o plano exige a instalação da Assembleia Geral de Credores, imprescindível apenas para a aprovação da alienação de UPIs (art. 60 da lei de regência), faz-se a observação da necessária autorização judicial quanto à alienação isolada dos ativos da devedora, além da inaplicabilidade, em tais casos, do parágrafo único do mencionado art. 60 da LRF.

Recuperação judicial. Leilão reverso. Possibilidade, desde que não importe em tratamento desigual entre os credores. Previsão, no caso concreto, de livre oferta a todos os credores, sem qualquer distinção, além da imprescindível publicidade. Ausência de nulidade.

Recuperação judicial. Plano de recuperação. Previsão de prazo de pagamento aos credores trabalhistas que ultrapassa o critério mínimo estipulado no art. 54 da Lei de Recuperação e Falência. Prazo ânuo que deve ser contado a partir da homologação do plano ou do encerramento do "stay period", independentemente de prorrogação deste, o que ocorrer primeiro. Enunciado no I do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desta Corte nesse sentido. Hipótese em que se deve considerar a segunda opção. Correção, de ofício, para determinar a incidência, na referida classe, de correção monetária e juros a partir do momento em que seus créditos deveriam ser quitados.

Recuperação judicial. Plano. Criação de subclasse de credor estratégico que não viola o princípio da isonomia, justamente porque os aderentes assumem o risco de continuar fornecendo produtos e serviços à recuperanda e, em contrapartida, beneficiam-se de condições melhores de pagamento do crédito concursal. Medida que se coaduna com o princípio da preservação da empresa. Necessidade, contudo, de garantir que todos os credores possam optar por integrar a aludida subclasse, não só os fornecedores de Hidrato de Hidrazina. Cláusula 9.2.1 alterada, em parte, também de ofício.

Recuperação Judicial. Decisão homologatória do plano que, em remate, autorizou inúmeras medidas com esteio no art. 190 do Código de Processo Civil, como a possibilidade de voto escrito ao invés da instalação de assembleia geral de credores, outras modalidades de publicação dos atos processuais, a serem ajustadas entre as partes, o processamento das habilitações/impugnações judiciais perante o administrador judicial, só encartadas aos autos para decisão, calendário processual e redução do prazo de fiscalização judicial do "caput" do art. 61 da Lei no LRF. Violação de normas de natureza cogente, insuscetíveis de ajuste por meio de negócio processual. Inaplicabilidade, ao caso, do art. 190 do Código de Processo Civil. Recomendação do exame individual de pedidos desse jaez. Decisão decotada nesse particular, também de ofício.

Recurso parcialmente provido, com correções do plano, inclusive de ofício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000594618
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2211690-47.2019.8.26.0000, da Comarca de Vargem Grande Paulista, em que é
agravante ITAÚ UNIBANCO S/A, é agravado PROQUITEC INDUSTRIA DE
PRODUTOS QUIMICOS REPREP. COMEL S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Em julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC: Por maioria de votos,
deram provimento em parte ao recurso, com correções do plano, inclusive de
ofício. Vencido o 3° Juiz que declara voto., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente), GRAVA BRAZIL, RICARDO NEGRÃO E MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE VARGEM GRANDE PAULISTA
JUIZ DE DIREITO: GUSTAVO HENRICHS FAVERO
AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A
AGRAVADAS:
PROQUITEC
INDÚSTRIA
DE
PRODUTOS
QUÍMICOS REPREP. COMEL S/A (em recuperação
judicial)
VOTO N.o 44.035
Recuperação judicial. Embora o plano preveja a necessidade
de comunicar o Juízo, a reorganização societária deve ser
esclarecida pela recuperanda (cláusula 8.2, alínea “a”).
Recuperação judicial. Alienação de ativos da devedora
(cláusula 8.2, alínea “b”) que, se não previamente
relacionados no plano, depende de autorização do Juízo,
ouvidos o administrador judicial e o comitê de credores, se
existente. Inteligência dos artigos 66, 142 e 28 da Lei no
11.101/2005. Como, na hipótese, o plano exige a instalação da
Assembleia Geral de Credores, imprescindível apenas para a
aprovação da alienação de UPIs (art. 60 da lei de regência),
faz-se a observação da necessária autorização judicial quanto
à alienação isolada dos ativos da devedora, além da
inaplicabilidade, em tais casos, do parágrafo único do
mencionado art. 60 da LRF.
Recuperação judicial. Leilão reverso. Possibilidade, desde que
não importe em tratamento desigual entre os credores.
Previsão, no caso concreto, de livre oferta a todos os credores,
sem qualquer distinção, além da imprescindível publicidade.
Ausência de nulidade.
Recuperação judicial. Plano de recuperação. Previsão de
prazo de pagamento aos credores trabalhistas que ultrapassa o
critério mínimo estipulado no art. 54 da Lei de Recuperação e
Falência. Prazo ânuo que deve ser contado a partir da
homologação do plano ou do encerramento do “stay period”,
independentemente de prorrogação deste, o que ocorrer
primeiro. Enunciado no I do Grupo de Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial desta Corte nesse sentido. Hipótese em
que se deve considerar a segunda opção. Correção, de ofício,
para determinar a incidência, na referida classe, de correção
monetária e juros a partir do momento em que seus créditos
deveriam ser quitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recuperação judicial. Plano. Criação de subclasse de credor
estratégico que não viola o princípio da isonomia, justamente
porque os aderentes assumem o risco de continuar fornecendo
produtos e serviços à recuperanda e, em contrapartida,
beneficiam-se de condições melhores de pagamento do crédito
concursal. Medida que se coaduna com o princípio da
preservação da empresa. Necessidade, contudo, de garantir
que todos os credores possam optar por integrar a aludida
subclasse, não só os fornecedores de Hidrato de Hidrazina.
Cláusula 9.2.1 alterada, em parte, também de ofício.
Recuperação Judicial. Decisão homologatória do plano que,
em remate, autorizou inúmeras medidas com esteio no art. 190
do Código de Processo Civil, como a possibilidade de voto
escrito ao invés da instalação de assembleia geral de credores,
outras modalidades de publicação dos atos processuais, a
serem ajustadas entre as partes, o processamento das
habilitações/impugnações judiciais perante o administrador
judicial, só encartadas aos autos para decisão, calendário
processual e redução do prazo de fiscalização judicial do
“caput” do art. 61 da Lei no LRF. Violação de normas de
natureza cogente, insuscetíveis de ajuste por meio de negócio
processual. Inaplicabilidade, ao caso, do art. 190 do Código
de Processo Civil. Recomendação do exame individual de
pedidos desse jaez. Decisão decotada nesse particular, também
de ofício.
Recurso parcialmente provido, com correções do plano,
inclusive de ofício.
Volta-se, o agravante, credor nos autos da recuperação
judicial da agravada, contra a r. decisão de fls. 3.207/3.216 da origem, que
homologou o aditivo ao plano até então vigente (homologação de
25.7.2017), apenas com ressalvas no que toca ao pagamento ou
parcelamento da dívida fiscal e a respeito da contagem do biênio de
fiscalização de que trata o art. 61 da Lei no 11.101/2005, conforme o
Enunciado II do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial
desta Corte.
Sustenta, em suma, a ilegalidade das cláusulas que
autorizam o leilão reverso, com o pagamento antecipado aos credores que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decidirem conceder maior deságio, além da livre alienação de bens da
recuperanda, sem qualquer controle judicial.
Quanto ao leilão reverso, preocupa-se com a
possibilidade de acordos bilaterais que prejudiquem o cumprimento do
plano de recuperação, a concessão de deságio maior do que o previsto no
ajuste importa em perdão da dívida e, por fim, os valores obtidos com a
alienação da UPI Azo devem ser canalizados para o cumprimento do
plano, com a distribuição igualitária entre os credores, sob pena de
violação ao princípio do par conditio creditorum.
Requer, por tais argumentos, o provimento do recurso
para declarar a ilegalidade da cláusula incluída no Aditivo ao Plano de
Recuperação Judicial.
Deferida em parte a tutela antecipada (fls. 72/73),
vieram contrarrazões (fls. 76/81), manifestação da Administradora Judicial
pelo desprovimento (fls. 85/87) e parecer da Procuradoria Geral de Justiça
pelo parcial provimento do recurso (fls. 89/99).
É o relatório.
Na lei de regência a aprovação do plano pela
Assembleia Geral de Credores ostenta natureza contratual. É, na feliz
expressão de Gladston Mamede, uma transação judicial coletiva1.
Não quer dizer, todavia, que signifique tornar o plano
imune à verificação, pelo magistrado, de aspectos como a legalidade e
obediência aos princípios que norteiam os atos jurídicos em geral e o
processo recuperatório.
... 1. A assembleia de credores é soberana em suas
decisões quanto aos planos de recuperação judicial. Contudo, as
1 Falência e Recuperação de Empresas. São Paulo: Atlas, 2.006, p. 249

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deliberações desse plano estão sujeitas aos requisitos de validade dos
atos jurídicos em geral, requisitos esses que estão sujeitos a controle
judicial. ...2
É nesse exato sentido que se registra precedente do
Superior Tribunal de Justiça, que assevera, em sua ementa: Cumpridas as
exigências legais, o juiz deve conceder a recuperação judicial do devedor
cujo plano tenha sido aprovado em assembleia (art. 58, caput, da Lei n.
11.101/2005), não lhe sendo dado se imiscuir no aspecto da viabilidade
econômica da empresa, uma vez que tal questão é de exclusiva
apreciação assemblear.
E, continua: O magistrado deve exercer o controle de
legalidade do plano de recuperação - no que se insere o repúdio à fraude
e ao abuso de direito -, mas não o controle de sua viabilidade econômica.
Nesse sentido, Enunciados n. 44 e 46 da I Jornada de Direito Comercial
CJF/STJ. 3
Pois bem. Na hipótese sob exame, trata-se de
modificativo ao plano homologado em julho de 2017, então em vigor,
ausente, por parte do agravante, reclamação dirigida às condições de
pagamento, apenas sobre possíveis ilegalidades no que toca ao (i) leilão
reverso, (ii) livre alienação de ativos da recuperanda e (iii) destinação dos
valores a serem obtidos com a UPI Azo.
Como se verá adiante, tem razão em parte.
Quanto ao supramencionado item (ii), assim dispõe o
plano em sua cláusula 8.2, alínea b:
2 REsp 1314209/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2012,
DJe 01/06/2012
3 REsp 1359311/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
09/09/2014, DJe 30/09/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a. Alienação parcial ou arrendamento de bens Além da alienação da
atividade de produção da Azodicarbonamida, item 1.1 acima, pode-se
proceder à alienação ou arrendamento de outros bens de propriedade
da Recuperanda. Esta alienação se dará em bloco (uma unidade
produtiva isolada) ou de forma individualizada (determinado bem ou
propriedade que integre o patrimônio da Recuperanda) preservando
operação remanescente para a Recuperanda. A alienação se dará
sempre isenta de dívida fiscal e/ou trabalhista, nos termos do que
dispõe os artigos 60 e 141 da Lei 11.101/05 e poderão se dar de forma
direta, tendo como objeto o próprio bem, ou unidade comercial, ou
então por meio de cisão, que segregue em uma nova empresa o ativo
a ser alienado. Todas essas hipóteses podem, se for do interesse dos
credores, permitir a composição do endividamento da Recuperanda.
Alternativamente, tais unidades e bens também poderão ser
arrendados. Os valores apurados na alienação destes bens ou UPIs
serão destinados, em 80% (oitenta por cento) a amortização dos
credores nas respectivas proporções. No caso de venda de uma UPI
cujos ativos sejam objeto de garantia, os respectivos credores
beneficiários, que deverão autorizar expressamente, terão prioridade
no recebimento dos valores obtidos. Em caso de haver proposta firme
para alienação parcial ou arrendamento de bens da Recuperanda,
será obrigatória a convocação de Assembleia Geral de Credores, com
no mínimo 10 dias de antecedência para a primeira convocação e 5
(cinco) para a segunda convocação, com a presença de credores
titulares de mais de 50% dos créditos, para a aprovação da ordem do
dia. (os grifos não constam no original)
Como se vê dos destaques e na esteira da presente
irresignação recursal, embora o aditivo preveja a obrigatoriedade da
convocação de assembleia geral de credores, a cláusula descrita atribui à
devedora o poder de livre alienação dos seus ativos, inclusive de forma
direta e desvinculada da UPI, estabelecendo, ainda, a negativa de sucessão
em quaisquer dos casos.
Deve-se observar, primeiro, que, se não estão
relacionados no plano, a sua alienação depende de autorização judicial e da
prévia oitiva do administrador judicial e do comitê de credores, se
existente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Esse o teor dos artigos 66, 142 e 28, todos da Lei no
11.101/2005:
Art. 66. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor
não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente,
salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, depois de ouvido o Comitê,
com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação
judicial.
Art. 142. O juiz, ouvido o administrador judicial e atendendo à orientação
do Comitê, se houver, ordenará que se proceda à alienação do ativo em
uma das seguintes modalidades:
Art. 28. Não havendo Comitê de Credores, caberá ao administrador
judicial ou, na incompatibilidade deste, ao juiz exercer suas atribuições.
Segundo, que a alienação singular dos ativos da
devedora, feita nos termos do art. 66 da lei de regência, diferente do que
ocorre com as UPI ́s (parágrafo único do art. 60 da LRF), não está livre de
sucessão.
Estabelece-se, portanto, que, mantida a obrigatoriedade
da assembleia geral de credores para eventual aprovação de alienação de
UPI, o que se coaduna com o mencionado art. 60 da LRF, a alienação
isolada de ativos da devedora resta mantida, mas sem sucessão e com a
observância dos mencionados artigos 66, 142 e 28, todos da Lei no
11.101/2005.
Não deve passar despercebida a alínea a da mesma
cláusula 8.2, que diz:
Medidas de natureza societária - Alteração do controle societário Os
cotistas da Recuperanda poderão negociar parte ou mesmo a
integralidade do controle com eventuais interessados. Por essa via
poder-se-á encontrar novas soluções para a implementação do plano
de recuperação. Com este intuito serão expedidos Mandatos a gestoras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de fundos ou empresas de consultoria, que se interessem pelo processo
de venda dessas participações e/ou Unidades Produtivas Isoladas.
Com a finalidade de agilizar este processo os credores poderão indicar
mandatários para este fim. Em caso de haver proposta firme para
alteração de parte ou da integralidade do controle societário da
Recuperanda, será obrigatória a comunicação nos autos e concessão
de prazo de 10 (dez) dias para a manifestação.
Tem-se que, apesar de a devedora continuar com as
rédeas do seu negócio, a primazia da preservação da empresa aliada ao
interesse dos credores requer que se deixe claro, no plano de recuperação,
em que consistirá, exatamente, tal reorganização.
Há de se garantir, portanto, a necessária segurança e
transparência sobre o que se decidiu no conclave.
A
redação
da
aludida
cláusula,
contudo,
é
demasiadamente vaga, carecendo de esclarecimentos pelas devedoras, o
que se determina, igualmente, de ofício.
De resto, não enxergo ilegalidade na cláusula 10.2 do
aditivo, que permite o leilão reverso e assim disciplina:
10.2. Mecanismo de leilão reverso
Fica facultado à Recuperanda convocar os credores para participarem de
leilão reverso, desde que observados os seguintes pré-requisitos:
Esteja em dia com o cumprimento das obrigações aqui assumidas;
Haja geração de recursos provenientes de fonte não operacional; e
Haja condições favoráveis de caixa.
Nesse caso, a Recuperanda poderá, a seu critério, oferecer a possibilidade
de liquidação da dívida com os credores que concordarem as condições
abaixo.
Com 30 (trinta) dias de antecedência, os credores serão convidados a
participar de leilão e informados da verba que será disponibilizada;
Por meio do procedimento conhecido como “leilão reverso” será pago,
primeiramente, o credor que conceder o maior percentual de deságio no
valor de seu crédito;
O mecanismo poderá ser repetido enquanto houver saldo disponível, até
que não haja mais interessados em oferecer deságios. Nesse caso, o leilão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se encerra e o saldo da verba será destinado à RER;
Na hipótese de que o valor disponível não seja suficiente para liquidar o
total do crédito referente ao lance vencedor, a quitação será apenas
parcial.
Se, como consta da proposta sob estudo, há livre oferta
do benefício a todos, sem qualquer distinção, não há se falar em
ilegalidade, pois a medida serve de incentivo aos credores, que poderão
oferecer deságios maiores em troca do recebimento do seu crédito em
tempo menor que o previsto.
Além disso, na hipótese dos autos, a aludida cláusula
garante a imprescindível publicidade, com convocação que deverá
observar o prazo mínimo de 30 (trinta) dias.
Há de se extirpar, também de ofício, ilegalidade
verificada no pagamento aos credores trabalhistas, assim previsto no
aditivo:
9.1. Classe 1 Trabalhista
Em conformidade com o artigo 54 da Lei 11.101/05, os créditos de origem
trabalhista que constam na relação de credores serão pagos dentro do
prazo de um ano, a contar da data de Homologação do Aditivo ao Plano
de Recuperação, ou no mesmo prazo acima, a contar do trânsito em
julgado da sentença que admitir a habilitação de crédito, tornando-o
líquido.
Os créditos trabalhistas devem ser liquidados em até um
(1) ano (a) da homologação do plano ou (b) do término do stay period,
independentemente de prorrogação deste, o que ocorrer primeiro.
Nesse sentido, o Enunciado I do Grupo de Câmaras
Reservadas de Direito Empresarial desta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O prazo de 1 (um) ano para o pagamento dos credores trabalhistas e de
acidentes do trabalho, de que trata o art. 54, caput, da Lei no 11.101/2005,
conta-se da homologação do Plano de Recuperação Judicial ou do
término do prazo de suspensão de que trata o art. 6o, § 4o, da Lei no
11.101/2005, independentemente de prorrogação, o que ocorrer primeiro.
Na hipótese, vê-se que o processamento da recuperação
judicial da agravada foi deferido por decisão prolatada em 27.7.2016
(origem fls. 967/970), encerrando-se o prazo regular de 180 (cento e
oitenta) dias corridos previsto no § 4o do art. 6o da lei de regência
exatamente em 23 de janeiro de 2017.
A homologação do aditivo ao plano de recuperação,
novo termo inicial da contagem para o pagamento dos credores
trabalhistas, só ocorreu em agosto de 2019 (origem fls. 3.207/3.216).
Se é assim, os credores trabalhistas deveriam ter
recebido o seu crédito até 23 de janeiro de 2018, ou seja, em até um (1) ano
do encerramento do stay period.
A considerar que os créditos não foram liquidados em
tempo, determina-se, de ofício, a correção no plano para que passe a
constar, para a Classe I Credores Trabalhistas, a contagem da correção
monetária e dos juros de 1% ao mês da data em que deveriam ser quitados,
ou seja, a partir de 23.1.2018.
A cláusula 9.2.1, que adiante se transcreve, merece
pequena modificação, o que também se faz de ofício.
9.2.1 Credores Estratégicos dentro da Classe Quirografários
Nesta categoria serão reunidos os credores que, por sua importância na
operação, exigem tratamento diferenciado como por exemplo os
fornecedores de Hidrato de Hidrazina, cujo fornecimento é indispensável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Esses credores, desde que não interrompam o fornecimento à
Recuperanda, restabelecendo o seu crédito, serão alocados nesta
categoria.
Conforme exposto acima, especial atenção deve ser dispensada a tais
credores. A Recuperanda propõe o pagamento da dívida da mesma forma
acordada no item 9.2 acima, mas com a aceleração da amortização desta
dívida, reservando o montante de 5% (cinco por cento) do valor comercial
da mercadoria (VCMV), apontado a cada Declaração de Importação (DI),
referente à aquisição de cada credor/fornecedor, liquidando estes valores
semestralmente junto ao pagamento da parcela acordada neste Aditivo.
Não vislumbro ilegalidade na criação de subclasses,
sobretudo quando, como ocorre na hipótese, os aderentes à opção de
credor estratégico assumem o risco de continuar fornecendo produtos e
serviços à recuperanda e, por isso, beneficiam-se de condições melhores de
pagamento do seu crédito concursal.
A medida, não há dúvida, vai ao encontro do princípio
da preservação da empresa, pois incentiva a manutenção da atividade
produtiva da sociedade em recuperação e não implica em violação ao
princípio da isonomia, mostrando-se justa a recompensa ofertada àqueles
que optaram por continuar, mesmo com os riscos advindos de possível
quebra, a fornecer bens e serviços à devedora.
Aliás, o legislador cuidou de estabelecer, no parágrafo
único do art. 67 da LRF, que tais credores terão privilégio geral de
recebimento em caso de decretação de falência, no limite do valor dos
bens ou serviços fornecidos durante o período de recuperação.
Embora não se aplique ao caso - ao menos por ora -, o
mencionado dispositivo revela o acerto do raciocínio no exercício da
interpretação da norma segundo a vontade do legislador.
É necessário, contudo, garantir que todos os credores
possam aderir à opção de credor parceiro, não apenas os fornecedores de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Hidrato de Hidrazina, como consta da aludida cláusula.
Ou seja, se os pontos negativos aprovados pela maioria,
como, por exemplo, carência, deságio, prazo alongado de pagamento e
etc., vinculam todos os credores, inclusive aqueles contrários ao plano, não
se revela justo limitar o benefício do credor estratégico apenas a
determinada parcela de fornecedores, devendo ser concedido a
possibilidade de optar por tal condição a todos os credores sujeitos à
moratória, .
Na mesma trilha, o Professor Manoel Justino Bezerra
Filho ensina, ao citar Felipe Evaristo dos Santos Galea e outro, que pode
haver tratamento privilegiado ao “credor parceiro”, desde que o plano
inclua disposições específicas e detalhadas para o oferecimento de
tratamento privilegiado, abrindo oportunidade a todo e qualquer credor
de colocar-se em tal situação, querendo; também o benefício atribuído ao
credor parceiro deve ser razoável em relação aos demais credores,
correspondendo a justo equilíbrio entre o privilégio concedido e a
cooperação prestada pelo “parceiro”.4(o grifo não consta no original)
Por fim, em remate à homologação do plano, não
vislumbrando incompatibilidade do instituto da recuperação judicial com o
negócio processual de que trata o art. 190 do Código de Processo Civil, o i.
magistrado permitiu, aparentemente, de modo exemplificativo, medidas
como a possibilidade de voto escrito ao invés da instalação de assembleia
geral de credores, outras modalidades de publicação dos atos processuais, a
serem ajustados entre as partes, o processamento das
habilitações/impugnações judiciais perante o Administrador Judicial, só
4 Lei de recuperação de empresas e falência : Lei 11.101/2005 : comentada artigo por artigo, 12a ed.,
rev., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunal, 2017, pg. 226.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encartadas aos autos para decisão, calendário processual e redução do
prazo de fiscalização judicial do caput do art. 61 da Lei no LRF.
Louvada a sua intenção, mas ressalvado o seu
entendimento, outra a solução que alvitro.
Ao lecionar sobre o negócio jurídico processual, Cássio
Scarpinella Bueno ensina que, tratando-se de norma de ordem pública ou
cogente, o instituto não deve ser admitido porque a questão está fora do
alcance negocial das partes:
Relaciona-se com o que merece ser chamado de ordem
pública processual ou, se se preferir, de normas cogentes.
Tudo aquilo que estiver fora do alcance negocial das partes
com relação ao plano do processo não pode ser objeto de
negócio processual. Uma coisa, enfatizo, é atestar a plena
capacidade negocial das partes diante de um direito que
aceita autocomposição. Outra, bem diferente, é querer
comunicar esta liberdade para o modo de atuação do
Estado-juiz, isto é, para o plano do processo. As tais
normas de ordem pública ou cogentes o são a ponto de não
se poder querer desprezá-las, desconsiderá-las, esquecê-las.
É esta a sua característica.5
As hipóteses tratadas pelo i. magistrado, que exigem,
por exemplo, a instalação de assembleia geral de credores, o
processamento das habilitações/impugnações de crédito, bem como o
prazo de supervisão judicial da recuperação, estão, a rigor, albergadas por
normas cogentes, de natureza pública e indisponível.
Aliás, como bem observou o ilustre Desembargador
Carlos Alberto Garbi ao tratar especificamente do biênio de fiscalização, a
corroborar tal conclusão, verifica-se que a Lei no 11.101/2015 não inseriu
5 Manual de direito processual civil : inteiramente estruturado à luz do novo CPC Lei n. 13.105,
de 16-3-2015, Volume Único, São Paulo: Saraiva, 2015, pág. 323.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
essa matéria (prazo de fiscalização) entre aquelas que cabem aos credores
discutir e deliberar na Assembleia Geral, como se vê do rol previsto no art.
35, de modo que a determinação imposta na decisão impugnada confere
indevidamente poderes aos credores que não estão previstos na lei de
regência.6
Em reforço, é preciso considerar que o negócio
processual, tal como prevê a parte final do caput do art. 190 do Código de
Processo Civil, admite a convenção, referindo-se apenas às partes, sobre
os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais. Se é assim,
parece equivocado autorizar que as partes, na hipótese, os credores,
convencionem acerca dos deveres processuais do juiz, do administrador
judicial e do parquet, responsáveis pela fiscalização do processo
recuperacional, processamento dos incidentes processuais e etc.
Para arrematar, vale transcrever trecho da obra de Luis
Felipe Salomão e Paulo Penalva Santos a respeito do tema:
Não vislumbro impossibilidade de aplicação da regra aos
processos de recuperação e falência, desde que não
conflitem com as normas de ordem pública que norteiam
sua regência.7 (o grifo é nosso)
Recomenda-se, portanto, que tais questões sejam
tratadas individualmente, como fez o atual magistrado presidente do feito
ao acolher os embargos de declaração às fls. 3.529 da origem e determinar
que o processamento das futuras habilitações/impugnações de crédito
ocorra conforme o Comunicado da Corregedoria Geral de Justiça no
6 AI no 2260248-55.2016.8.26.0000, desta C. 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial.
7 Recuperação judicial, extrajudicial e falência: teoria e prática. 3.ed. rev., atual. e ampl., Rio de
Janeiro: Forense, 2017, pág. 344.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
219/2018.
Por fim, não enxergo ilegalidade na cláusula 8.1.6, que
prevê a destinação - proporcional ao saldo devedor - de 75% do numerário
obtido com a alienação da UPI Azo aos credores e os 25% remanescentes à
reconstituição do fluxo de caixa, pois, a considerar as proporções, vê-se
que houve prevalência do interesse dos credores, sem descurar a necessária
preservação da empresa, mostrando-se, por isso, proporcional e razoável.
E, reconhecida a legalidade do leilão reverso, não há o
que impeça o destino deste valor, também, para o pagamento de tais
credores.
Tudo isto considerado, dou parcial provimento ao
recurso para aditar as alíneas a e b da cláusula 8.2, a cláusula 9.2.1,
determinando a adição de juros e correção monetária aos créditos
trabalhistas, a partir de quando deveriam ter sido pagos, decotando, por
fim, da r. decisão recorrida, a parte que permitiu a aplicação generalizada,
à presente recuperação judicial, do art. 190 do Código de Processo Civil.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39.907
Agravo de Instrumento no 2211690-47.2019.8.26.0000
Comarca: Vargem Grande Paulista
Agravante: Itaú Unibanco S/A
Agravado: Proquitec Industria de Produtos Quimicos Reprep. Comel S/A -
Em Recuperação Judicial
Interessado: Maurício Galvão de Andrade
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto divergente:
Divirjo do r. entendimento da douta Maioria e o faço
para decretar a quebra da agravada.
A requerente ajuizou o pedido de recuperação judicial em
13 de maio de 2016 e teve seu processamento deferido em 27 de julho de
2016.
Narrou que a crise financeira teve origem no final do ano
de 2006, com a dissolução parcial da sociedade em relação ao desligamento
de um dos acionistas, detentor de 25% das ações. Alega que houve
agravamento no ano de 2008 e no ano de 2013, o endividamento perante
instituições financeiras alcançava R$ 19.000.000,00.
Afirmou que o aprofundamento da crise ocorreu em 2015
e declarou que “o passivo passou a representar um óbice para a
continuidade de suas atividades” fl. 5.
Apresentou relação completa de credores com os
seguintes totais:
Classe I: R$ 1.280.312,30 (fl. 634-635);
Classe III: R$ 23.677.247,12; US$ 3.239.189,74 e EUR
396.800,00 (fl. 636-644);
Classe IV: R$ 380.981,40 (fl. 645-647);
Passivo fiscal: R$ 12.028.836,94 (fl. 648).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De acordo com o primeiro plano de recuperação judicial
(fl. 1.592 e seguintes), a devedora afirma deter condições de recuperar-se
ante a tradição de mais de 40 anos no mercado e as medidas de
soerguimento adotadas, baseadas substancialmente, na geração futura de
caixa (deságio de 30%, parcelas semestrais, carência de 6 meses, quitação
total ao final de 15 anos). Nele aprovaram-se previsões diferenciadas a
credores parceiros, financeiros e a liberação de coobrigados.
A lista elaborada pelo administrador judicial encontra-se
em fl. 1.986-1989, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de
fevereiro de 2017 (fl. 1.996-1.999).
Realizada a assembleia geral de credores em primeira
convocação na data de 12 de junho de 2017, o plano de recuperação judicial
originalmente apresentado foi aprovado com as alterações apresentadas e
aprovadas na assembleia (fl. 2.305-2.310):
Classe I: 100% dos credores trabalhistas;
Classe
III:
81,48%
dos
credores
quirografários,
representando 75,85% dos créditos;
Classe IV: 100% dos credores.
Concedida a recuperação judicial em 25 de julho de 2017
(2.366-2.369), a matéria foi devolvida a este Colegiado nos autos do agravo
de instrumento n. 2160167-64.2017.8.26.0000, julgado em 26 de fevereiro de
2018 e apresentadas as seguintes ementas no acórdão proferido:
Recuperação judicial. Plano de recuperação. Homologação pela
Assembleia Geral de Credores. Juros de 3% ao ano, deságio aos
credores quirografários de 30% e prazo de pagamento (13
anos, mais seis meses de carência a partir da homologação do
plano) que não se mostram abusivos e não ultrapassam o
limite do suportável, ainda considerando que a maioria
reputa condizente com seus interesses.
Recuperação judicial. Plano. Apesar da alegação da credora,
inexiste, no plano, disposição que impeça o prosseguimento de
ações contra coobrigados em geral. Assembleia Geral de
Credores que modificou a cláusula 14.2 do ajuste para limitar
os efeitos da novação à recuperanda. Ausência, igualmente,
de previsão que autorize a concessão de nova recuperação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
judicial no curso do cumprimento do plano, em detrimento do
art. 48, II, da Lei no 11.101/2005. Decisão mantida. Recurso
desprovido, revogada a tutela antecipada recursal.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2160167-64.2017.8.26.0000;
Relator (a): Araldo Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro de Vargem Grande
Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 26/02/2018; Data
de Registro: 01/03/2018)
Não obstante, após o pagamento da primeira parcela
assumida na forma novada, a recuperanda compareceu nos autos e indicou
que, por um “lapso de redação”, a cláusula 10.4.2 do plano de recuperação
previu pagamentos que não podem ser suportados. Confessou a
impossibilidade do pagamento da segunda parcela e requereu a designação
de assembleia para deliberar sobre o aditamento ao plano de recuperação
aprovado há apenas um ano.
Não obstante a insurgência contrária de alguns credores,
postulando pela convolação em falência (fl. 2.712 e fl. 2.721), o Juízo
Recuperacional deferiu a realização da assembleia.
Foram apresentados dois aditivos (fl. 2806, em 22 de
abril de 2019 e fl. 2.910, em 3 de maio de 2019) e, em segunda convocação, a
assembleia de credores de 13 de maio de 2019 aprovou as modificações
propostas:
8.1 - 8.1.6.2 constituição de UPI AZO para fins de alienação
livre e desembaraçada de ônus, dívidas ou obrigações de
qualquer natureza; valor de avaliação R$ 30.878.000,00;
destinação de 75% do valor arrecadado para pagamento dos
credores e 25% para reconstituição do capital de giro da
devedora;
8.2 utilização de quaisquer meios de recuperação previstos
no art. 50 da Lei n. 11.101/2005;
9.1 pagamento dos credores trabalhistas em até um ano
contado a partir da homologação do aditivo, ou do trânsito em
julgado da sentença que admitir a habilitação;
9.3 9.3.1 carência ânua, dilação de 13 anos atualização
pela TR + 3%, parcelas semestrais, conforme previsão de
amortização em fl. 2933 (classes III e IV);
10 - fonte de caixa: item 8.2 e recursos operacionais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
projetados;
10.1
formação de reservas para amortização da dívida
(RAR) 80%, e estratégica de recuperação (RER) 20%;
10.2 - leilão reverso;
11. fluxo de caixa projetado até 2029;
Embora o requerimento para autorização da nova
assembleia deliberativa tenha se baseado na cláusula 10.4.2 (substituir a
aceleração de pagamento prevista - 3% do faturamento mensal referente ao
contrato com a empresa São Paulo Alpargatas S/A - por garantia), o aditivo
homologado não faz qualquer referência a à previsão em questão.
Realizada a assembleia em 13 de maio de 2019, a
aprovação deu-se por: 6 credores trabalhistas, totalizando 100% nesta
classe; 24 credores quirografários, totalizando 75% dos presentes e 81,66%
do total de créditos; e 6 credores na classe IV, totalizando 100% nesta classe
(fl. 2974-2988 e fl. 3108-3197).
Em
fl.
3207-3216
foi
prolatada
a
r.
decisão
homologatória.
Os credores Banco Bradesco e Itáu Unibanco insurgiram-
se contra a nova homologação.
O primeiro discorda das modificações realizadas em
prejuízo aos credores no que se refere à carência, dilação prevista na nova
proposta, especialmente, diante porque já havia trânsito em julgado da
primeira r. decisão homologatória.
Na minuta recursal do credor Itaú Unibanco, a
insurgência abrange a livre permissão para alienação de ativos, leilão
reverso.
A Maioria da C. Turma Julgadora entendeu possível a
manutenção da r. decisão homologatória, mesmo reconhecendo a ilegalidade
em relação às alterações inseridas no aditivo.
Diversamente das conclusões apresentadas, entende-se
que a manutenção da decisão homologatória viola o princípio da legalidade.
A recuperanda declara na exordial que a crise teve início
no ano de 2008 e desde então, vem se agravando a ponto de confessar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incapacidade de pagamento daquilo que restou proposto ao constituir o
título judicial havido com a r. decisão concessão concessiva de 25 de julho de
2017.
O título executivo não é passível de modificação sem sua
anuência expressa (LREF, art. 59, § 1o), portanto, o descumprimento
noticiado em fl. 2.712 e 2.721, apenas um ano após a aprovação da proposta,
obrigava a falência e não a decisão moduladora que permitiu a realização de
nova assembleia.
Portanto, a pretensão ao aditamento deu-se no momento
em que a recuperanda já se encontrava inadimplente.
É do conhecimento dos integrantes desta Câmara o
entendimento deste Relator acerca da impossibilidade da apresentação de
um segundo plano ou modificação do plano aprovado como quer parte da
Jurisprudência durante o período do cumprimento do primeiro plano
aprovado, especialmente pela impossibilidade de recuperação judicial dentro
de uma recuperação em andamento.
Não há possibilidade de, antes de vencidos cinco anos do
cumprimento do primeiro plano, ser apresentado novo plano e submetido
aos credores que ainda não receberam o pagamento dos títulos judiciais
formados a partir daquela concessão. Há previsão legal nesse sentido
(LREF, art. 48, II) e autorização para que o Magistrado decrete a falência do
devedor inadimplente “por descumprimento de qualquer obrigação
assumida no plano de recuperação, na forma do art. 61, § 1o” da LREF.
Veja-se neste sentido, recente julgado do E. STJ
(RECURSO ESPECIAL No 1873586 RS):
Trata-se
de
recurso
especial,
interposto
por
N.B.
SECURITIZADORA S.A.,
com amparo na alínea "a" do permissivo constitucional, no
intuito de reformar o acórdão proferido pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fls.
608/610, e-STJ):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL
E
FALÊNCIA.
CONVOLAÇÃO
DA
RECUPERAÇÃO
JUDICIA
EM
FALÊNCIA.
NECESSIDADE.
DESCUMPRIMENTO
DO
PLANO
RECUPERATÓRIO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 73, INCISO IV, DA LEI N.o
11.101/05. CONVOCAÇÃO DE NOVA ASSEMBLEIA GERAL
DE
CREDORES.
MODIFICAÇÃO
DO
PLANO.
DESCABIMENTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Releva ponderar que o devedor permanecerá em recuperação
judicial até que se cumpram as obrigações previstas no plano
durante o concurso de observação, que perdurará o prazo de
dois anos após a propositura da recuperação durante a fase
judicial, a fim de aferir se a empresa possui condições
econômicas de cumprir com as obrigações novadas, de acordo
com os preceitos do art. 61 da Lei de Recuperação e Falência.
Há que se ressaltar que o princípio da preservação da
empresa, insculpido no art. 47 da Lei 11.101/2005, dispõe que
a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação
da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de
permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos
trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo,
assim, a preservação daquela, sua função social e o estímulo à
atividade econômica, desde que haja viabilidade econômica, o
que não se verifica no caso dos autos.
A recuperação judicial se trata de um favor creditício, de sorte
que deve prevalecer o princípio da relevância do interesse dos
credores, ou seja, a vontade majoritária destes no sentido de
que o custo individual a ser suportado pelos mesmos é menor
do que o benefício social que advirá à coletividade.
Preservando com isso a atividade empresarial, em última
análise, o parque industrial ou mercantil de determinada
empresa, bem como os empregos que esta mantém para
geração da riqueza de um país, ao menos até ser concluído o
concurso de observação em tela.
Da análise dos autos, verifica-se que a recuperanda pretende,
em verdade, frustrar o adequado deslinde da recuperação
judicial,
esvaziando
patrimônio
e
impossibilitando
a
satisfação dos credores. Isto porque, ao contrário do que
sustenta a recorrente, manifestou-se solicitando a realização
de nova assembleia geral de credores para rediscutir os
ditames do plano recuperatório, medida que foi rechaçada
pela recuperanda, deixando de pagar o respectivo edital de
convocação e de honrar com outras diligências necessárias
para realização do referido ato.
Assim, em decorrência do agir da recuperanda na
oportunidade e diante da frustração do cumprimento do plano
recuperatório, fato este incontroverso e
reconhecido pela empresa, o administrador judicial requereu,
então, a convolação da recuperação judicial em falência.
Desse modo, a partir do precitado requerimento e já vencidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
as obrigações do plano, a recuperanda postulou a dilação de
prazo de 30 dias para apresentação de novo plano
recuperatório.
Contudo,
adequadamente,
diante
das
diretrizes tomadas pela empresa, a recuperação foi convolada
em falência.
Não bastasse o descumprimento das obrigações assumidas no
plano, no curso da recuperação foram efetuados empréstimos
aos sócios de valores que superam a R$ 31.000.000,00 (trinta
e um milhões de reais), de acordo com as conclusões da
auditoria contábil realizada, os quais a parte recorrente alega
não possuir numerário para restituição do montante retirado
indevidamente da empresa.
E nesse interim, sequer há que falar em decisão surpresa ou
cerceamento de defesa, tendo em vista que a instrução do
feito observou os estritos termos do processamento previsto
na Lei n.o 11.101/05, sendo que foi oportunizado à
recuperanda se manifestar sobre todos os atos processuais,
tendo, inclusive, impugnado especificamente o pedido de
convolação da recuperação, na forma da lei especial precitada.
Ademais, em havendo o expresso descumprimento do plano
de recuperação judicial não há razão jurídica e sequer sentido
para a convocação de nova assembleia, uma vez que a
convolação se trata de imposição legal, nos termos do art. 73,
inciso IV, da Lei n.o 11.101/05.
Frise-se que o processo de recuperação judicial tem como
escopo o soerguimento da empresa e a respectiva satisfação
dos credores, como previsto no diploma legal precitado, em
consonância com o princípio da preservação da empresa. Por
outro lado, a empresa recuperanda deve, da mesma forma,
demonstrar indícios de que possui condições econômicas para
tanto e cumprir com as obrigações contraídas no plano de
recuperação, sob pena de ser postergado o encerramento das
atividades de empresa que não possui viabilidade econômica
para prosseguir com a sua atividade mercantil em prejuízo
dos credores e até mesmo dos sócios. Note-se que a situação
econômica da recuperanda atesta, no caso dos autos, a
manifesta inviabilidade de prosseguir com o comércio que
desempenhava.
Por maioria, negado provimento ao agravo de instrumento,
vencido o Relator.
Opostos embargos de declaração, restaram rejeitados.
Nas razões do recurso especial (fls. 688/710, e-STJ), a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recorrente aponta ofensa aos artigos 9o, 10, 489, § 1o, II, 1022,
II, parágrafo único, II, do CPC/15; 65, § 2o, e 73, IV, da Lei n.o
11.101/05.
Sustenta, em síntese, (a) negativa de prestação jurisdicional;
(b) ter direito de se manifestar sobre o segundo pedido do
administrador judicial para convolação da recuperação
judicial em falência; (c) a necessidade de convocação de nova
Assembleia para deliberar sobre um novo gestor; e (d) a
impossibilidade, no caso, de convolação da recuperação
judicial em falência.
Sem contrarrazões.
Após a decisão de admissão do recurso especial (fls. 730/738, e-
STJ), os autos ascenderam a esta egrégia Corte de Justiça.
É o relatório.
Decido.
O inconformismo não merece prosperar.
1. Quanto à apontada violação dos artigos 489 e 1.022 do
CPC/15, não assiste razão à recorrente, porquanto uníssona a
jurisprudência deste STJ no sentido de que inocorre a mácula
quando clara e suficiente a fundamentação adotada pelo
Tribunal de origem para o deslinde da controvérsia,
revelando-se desnecessário ao magistrado rebater cada um
dos argumentos declinados pela parte (Precedentes: AgInt no
REsp 1545617/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe 18/10/2016;
AgInt no REsp 1596790/SP, Rel. Ministro FRANCISCO
FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2016, DJe
20/10/2016; AgInt no AREsp 796.729/MT, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 01/09/2016, DJe 12/09/2016; AgRg no AREsp
499.947/RS,
Rel.
Ministro
MARCO
BUZZI,
QUARTA
TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 22/09/2016).
Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão
contrária ao interesse da parte com ausência de
fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.
A propósito:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
TAXAS
CONDOMINIAIS.
PRINCÍPIO
DA
LIBERDADE
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSOCIAÇÃO. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE
FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM
SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ
EM SEDE DE REPETITIVO. SÚMULA 83 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não se viabiliza o
recurso especial pela indicada violação dos artigos 1022 e 489
do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora
rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi
devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu
pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte recorrente. Não há
falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A
Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo
de forma clara e conforme sua convicção com base nos
elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se
a decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve
por isso ser imputado vicio ao julgado. (...) 6. Agravo interno
não provido.
(AgInt no AREsp 1192304/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe
23/03/2018)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
DE
TAXAS
CONDOMINIAIS.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
HONORÁRIOS
RECURSAIS.
MAJORAÇÃO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as
questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão
recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há
que se falar em violação dos arts. 489 e 1022 do CPC/2015. 2.
Agravo interno no recurso especial desprovido, com majoração
de honorários. (AgInt no REsp 1669793/PR, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
27/02/2018, DJe 06/03/2018)
2. Conforme registrado pela Ministra NANCY ANDRIGHI,
relatora no julgamento, pela TERCEIRA TURMA, do REsp
1710750/DF, em 15/05/2018:
"a recuperação
é medida
destinada àqueles que se revelem capazes de superar a crise
que lhes acomete, de modo que, na hipótese de se constatar
que a situação de instabilidade
do devedor ultrapassa
as
forças de que dispõe para sobrepujá-la,
não há alternativa

senão a convolação
em falência, consoante estabelecido
pelos
arts. 61, § 1o, e 73, IV, da LFRE" .
No mérito, a Corte de origem, ao negar provimento ao agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de instrumento da insurgente, concluiu que a recorrente
"pretende, em verdade, frustrar o adequado deslinde da
recuperação
judicial,
esvaziando
patrimônio
e
impossibilitando a satisfação dos credores", bem como
consignou não haver decisão surpresa ou cerceamento de
defesa, pois "foi dado oportunidade para manifestar sobre
todos os atos processuais".
É o que se extrai do seguinte excerto do aresto impugnado
(fls. 619/624, eSTJ):
No caso em exame a parte agravante se insurgiu contra a
decisão que convolou seu pedido de recuperação judicial em
falência, diante do descumprimento do plano apresentado,
sob o argumento de que não foi oportunizado manifestação
quanto a referida convolação, o que não corresponde à
realidade.
Preambularmente,
releva
ponderar
que
o
devedor
permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram as
obrigações previstas no plano durante o concurso de
observação, que perdurará o prazo de dois anos após a
propositura da recuperação durante a fase judicial, a fim de
aferir se a empresa possui condições econômicas de cumprir
com as obrigações novadas, de acordo com os preceitos do art.
61 da Lei de Recuperação e Falência, in verbis:
(...)
Há que se ressaltar que o princípio da preservação da
empresa, insculpido no art. 47 da Lei 11.101/2005, dispõe que
a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação
da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de
permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos
trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo,
assim, a preservação daquela, sua função social e o estímulo à
atividade econômica, desde que haja viabilidade econômica, o
que não se verifica no caso dos autos.
(...)
Da análise dos autos, verifica-se que a recuperanda pretende,
em verdade, frustrar o adequado deslinde da recuperação
judicial,
esvaziando
patrimônio
e
impossibilitando
a
satisfação dos credores. Isto porque, ao contrário do que
sustenta a recorrente, manifestou-se solicitando a realização
de nova assembleia geral de credores para rediscutir os
ditames do plano de recuperação, medida que foi rechaçada
pela recuperanda, deixando de pagar o respectivo edital de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
convocação e de honrar com outras diligências necessárias
para realização do referido ato.
Assim, em decorrência do agir da recuperanda na
oportunidade e diante da frustração do cumprimento do plano
recuperatório, fato este incontroverso e reconhecido pela
empresa, o administrador judicial requereu, então, a
convolação da recuperação judicial em falência.
Desse modo, a partir do precitado requerimento e já vencidas
as obrigações do plano, a recuperanda postulou a dilação de
prazo de 30 dias para apresentação de novo plano de
recuperação. Contudo, adequadamente, diante das diretrizes
tomadas pela empresa, a recuperação foi convolada em
falência.
Não bastasse o descumprimento das obrigações assumidas no
plano, no curso da recuperação foram efetuados empréstimos
aos sócios de valores que superam a R$ 31.000.000,00 (trinta
e um milhões de reais), de acordo com as conclusões da
auditoria contábil realizada, os quais a parte recorrente alega
não possuir numerário para restituição do montante retirado
indevidamente da empresa .
E nesse interim, sequer há que falar em decisão surpresa ou
cerceamento de defesa , tendo em vista que a instrução do
feito observou os estritos termos do processamento previsto
na Lei n.o 11.101/05, sendo que foi oportunizado à
recuperanda se manifestar sobre todos os atos processuais,
tendo, inclusive, impugnado especificamente o pedido de
convolação da recuperação, na forma da lei especial precitada .
Ademais, em havendo o expresso descumprimento do plano
de recuperação judicial não há razão jurídica e sequer sentido
para a convocação de nova assembleia , uma vez que a
convolação se trata de imposição legal, nos termos do art. 73,
inciso IV, da Lei n.o 11.101/05.
Frise-se que o processo de recuperação judicial tem como
escopo o soerguimento da empresa e a respectiva satisfação
dos credores, como previsto no diploma legal precitado, em
consonância com o princípio da preservação da empresa. Por
outro lado, a empresa recuperanda deve, da mesma forma,
demonstrar indícios de que possui condições econômicas para
tanto e cumprir com as obrigações contraídas no plano de
recuperação, sob pena de ser postergado o encerramento das
atividades de empresa que não possui viabilidade econômica
para prosseguir com a sua atividade mercantil em prejuízo
dos credores e até mesmo dos sócios. Note-se que a situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
econômica da recuperanda atesta, no caso dos autos, a
manifesta inviabilidade de prosseguir com o comércio que
desempenhava. Ademais, a fim de corroborar com os argumentos
anteriormente elencados, adoto como razão de decidir e
transcrevo parte do parecer do ínclito Procurador de Justiça,
Dr. Gilmar Possa Maroneze, que analisou as peculiaridades
do caso com percuciências e profundidade, nos termos que
seguem:
No caso, contudo, observa-se que o Administrador Judicial já
havia
se
manifestado
pela
convolação
em
falência,
oportunidade em que houve a intimação da recuperanda, que
apresentou suas justificativas (fls. 138/148).
Após, sendo incontroverso o descumprimento do plano,
desnecessária a intimação da recuperanda acerca do pedido
de convolação da recuperação judicial em falência, não se
podendo falar em violação ao contraditório, como pretendido
pela agravante.
Em relação ao art. 65, §2o, da Lei n.o 11.101/2005, tido como
violado pela decisão agravada, segundo arguido pela
agravante, trata da hipótese de recusa pelo gestor indicado,
quando será convocada nova assembleia geral pelo juiz.
Contudo, no caso, a recusa pelo gestor foi certificada nos
autos após o escoamento do prazo para que a recuperanda
desse início ao pagamento dos credores.
Assim, aludido dispositivo seria aplicável, tendo curso normal
a recuperação, caso não tivesse ocorrido o descumprimento do
plano de recuperação judicial pela recuperanda.
Não há como exigir que, uma vez verificado o
descumprimento, seja convocada nova assembleia geral para
a escolha, pelos credores, de novo gestor para empresa já
incursa em hipótese fática capaz de ensejar a convolação da
recuperação judicial em falência.
Salienta-se que, em 19/12/2018, quando o administrador
judicial já havia requerido a convolação da recuperação
judicial em falência ante a inviabilidade do cumprimento das
obrigações no prazo assumido e pelo fato de ter a recuperanda
frustrado a realização de assembleia geral para que os
credores se manifestassem pelo prosseguimento ou não do
benefício legal (fls. 3869/38/74), o juízo, diligentemente,
diante
dos
indicativos
de
irregularidades
que
foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apontados, ante a ausência do ato objetivo ensejador da
convolação em falência, qual seja, descumprimento do plano
(o prazo previsto para o início do pagamento aos credores
ainda não havia vencido), entendeu por bem determinar a
imediata destituição dos administradores da empresa (fls.
4116/4117).
Contudo, após, verificado o descumprimento do plano,
requerida a convolação da recuperação em falência pelo
administrador judicial, a contrario sensu , até poderia se
cogitar a ocorrência de error in procedendo se, no momento
processual em que se encontrava a recuperação judicial, após
aprovado o plano em assembleia, homologado pelo juízo e com
prazo vencido, sem cumprimento, o juiz convocasse nova
assembleia geral de credores, nos termos do dispositivo legal
tido pela agravante como violado, dando seguimento à
recuperação, em afronta ao art. 73, IV, da Lei n.o 11.101/2005.
Além disso, há de se ter presente que a viabilidade da
empresa não restou demonstrada nos autos.
Como bem asseverado no parecer ministerial no primeiro
grau, “A recuperanda, como destacado pelo Administrador
Judicial e pelo Perito, é empresa inviável, apresentando
inúmeras incongruências, com imprecisão e até ausência de
registros contábeis, carecendo transparência. Demais disso,
houve tentativa de avaliação dos bens da empresa, não sendo
encontrada
uma
sede
ativa,
não
havendo
pessoas
responsáveis nos locais indicados, apenas vigia, que sequer
permitiu o acesso do Leiloeiro Avaliador judicial, que faria o
arrolamento” (fl. 4113).
O simples fato de a empresa ter paralisado suas atividades
vai contra o Princípio da Preservação da Empresa, insculpido
no art. 47 da Lei no 11.101/2005, segundo o qual a
recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação
da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de
permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos
trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo,
assim, a preservação daquela, situação que não mais persiste
no caso em tela.
Dessa forma, diante dos fundamentos precitados, deve ser
negado provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se a
decisão agravada.
Veja ainda, o seguinte excerto retirado do acórdão que julgou
os embargos de declaração (fls. 662/663, e-STJ):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No ponto em discussão, cumpre salientar que da análise dos
autos, verifica-se que a recuperanda pretende, em verdade,
frustrar o adequado deslinde da recuperação judicial,
esvaziando patrimônio e impossibilitando a satisfação dos
credores. Isto porque, ao contrário do que sustenta a
recorrente, manifestou-se solicitando a realização de nova
assembleia geral de credores para rediscutir os ditames do
plano de recuperação, medida que foi rechaçada pela
recuperanda, deixando de pagar o respectivo edital de
convocação e de honrar com outras diligências necessárias
para realização do referido ato.
Assim, em decorrência do agir da recuperanda na
oportunidade e diante da frustração do cumprimento do plano
recuperatório, fato este incontroverso e reconhecido pela
empresa, o administrador judicial requereu, então, a
convolação da recuperação judicial em falência.
Desse modo, a partir do precitado requerimento e já vencidas
as obrigações do plano, a recuperanda postulou a dilação de
prazo de 30 dias para apresentação de novo plano de
recuperação.
Contudo, adequadamente, diante das diretrizes tomadas pela
empresa, a recuperação foi convolada em falência.
Não bastasse o descumprimento das obrigações assumidas no
plano, no curso da recuperação foram efetuados empréstimos
aos sócios de valores que superam a R$ 31.000.000,00 (trinta
e um milhões de reais), de acordo com as conclusões da
auditoria contábil realizada, os quais a parte recorrente alega
não possuir numerário para restituição do montante retirado
indevidamente da empresa.
E nesse interim, sequer há que falar em decisão surpresa ou
cerceamento de defesa, tendo em vista que a instrução do
feito observou os estritos termos do processamento previsto
na Lei n.o 11.101/05, sendo que foi oportunizado à
recuperanda se manifestar sobre todos os atos processuais,
tendo, inclusive, impugnado especificamente o pedido de
convolação da recuperação, na forma da lei especial precitada.
Ademais, em havendo o expresso descumprimento do plano
de recuperação judicial não há razão jurídica e sequer sentido
para a convocação de nova assembleia, uma vez que a
convolação se trata de imposição legal, nos termos do art. 73,
inciso IV, da Lei n.o 11.101/05.
Frise-se que o processo de recuperação judicial tem como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
escopo o soerguimento da empresa e a respectiva satisfação
dos credores, como previsto no diploma legal precitado, em
consonância com o princípio da preservação da empresa. Por
outro lado, a empresa recuperanda deve, da mesma forma,
demonstrar indícios de que possui condições econômicas para
tanto e cumprir com as obrigações contraídas no plano de
recuperação, sob pena de ser postergado o encerramento das
atividades de empresa que não possui viabilidade econômica
para prosseguir com a sua atividade mercantil em prejuízo
dos credores e até mesmo dos sócios. Note-se que a situação
econômica da recuperanda atesta, no caso dos autos, a
manifesta inviabilidade de prosseguir com o comércio que
desempenhava.
Ademais em relação ao art. 65, §2o, da Lei n.o 11.101/2005 não
há qualquer omissão no aresto embargado, tendo em vista
que o aludido dispositivo apenas seria aplicável, tendo curso
normal a recuperação, ou seja, caso não tivesse ocorrido o
descumprimento do plano de recuperação judicial pela
recuperanda. Assim, para acolhimento do apelo extremo, seria
imprescindível derruir a afirmação contida no decisum
atacado e o revolvimento das provas juntadas aos autos, o
que, forçosamente, ensejaria rediscussão de matéria fática,
incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 7 deste Superior
Tribunal de Justiça, sendo manifesto o descabimento do
recurso especial.
A propósito:
DIREITO
FALIMENTAR.
RECURSO
ESPECIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA. ARTS. 61, § 1o, 73 E 94, III,
"g", DA LEI N.
11.101/2005.
DESCUMPRIMENTO
DO
PLANO
APRESENTADO
PELO
DEVEDOR.
EXISTÊNCIA
DE
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS, RECONHECIDAS PELO
TRIBUNAL
DE
ORIGEM,
QUE
AUTORIZAM
A
DECRETAÇÃO DA QUEBRA. REEXAME DO SUBSTRATO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA/STJ. 1- A
recuperação judicial - instituto que concretiza os fins
almejados pelo princípio da preservação da empresa -
constitui processo ao qual podem se submeter empresários e
sociedades empresárias que atravessam situação de crise
econômico-financeira, mas cuja viabilidade de soerguimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
considerados os interesses de empregados e credores, se
mostre plausível. 2- Depois de concedida a recuperação, cabe
ao juízo competente verificar se os objetivos traçados no plano
apresentado foram levados a efeito pelo devedor, a fim de
constatar a eventual ocorrência de circunstâncias fáticas que
autorizam, nos termos dos arts. 61, § 1o, 73 e 94, III, "g", da
Lei n. 11.101/2005, sua convolação em falência. 3- Caso se
verifique a inviabilidade da manutenção da atividade
produtiva e dos interesses correlatos (trabalhistas, fiscais,
creditícios etc.), a própria Lei de Falências e Recuperação de
Empresas impõe a promoção imediata de sua liquidação - sem
que isso implique violação ao princípio da preservação
empresa, inserto em seu art. 47 - mediante um procedimento
que se propõe célere e eficiente, no intuito de se evitar o
agravamento da situação, sobretudo, dos já lesados direitos
de credores e empregados. 4- O Tribunal de origem, soberano
na análise do acervo fático-probatório que integra o processo,
reconheceu, no particular, que: (i) o princípio da preservação
da empresa foi respeitado; (ii) a recorrente não possui
condições econômicas e financeiras para manter sua
atividade; (iii) não existem, nos autos, quaisquer elementos
que demonstrem a ocorrência de nulidade dos votos
proferidos na assembleia de credores; (iv) nenhuma das
obrigações constantes do plano de recuperação judicial
apresentado pela devedora foi cumprida. 5- De acordo com o
entendimento consagrado no enunciado n. 7 da Súmula/STJ,
as premissas fáticas assentadas no acórdão recorrido - que
autorizam, na hipótese, a convolação da recuperação judicial
em falência - não podem ser alteradas por esta Corte
Superior. 6- Recurso especial não provido. (REsp 1299981/SP,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 11/06/2013, DJe 16/09/2013)
AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO NÃO ADMITIDO POR INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS 315 e 316 DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
NÃO
CABIMENTO
DOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. (...) 2. Na espécie, o acórdão embargado
entendeu que o Tribunal a quo confirmou a decisão que
convolara em falência a recuperação judicial da agravada
diante de sua total inviabilidade financeira, bem como do
descumprimento de obrigação estabelecida no plano de
recuperação judicial. Nesse sentido, concluiu que o exame de
eventual viabilidade financeira e de que não houve
descumprimento de obrigação constante do plano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recuperação implicaria o reexame de fatos e provas dos autos,
providência vedada a esta Corte, nos termos da Súmula
7/STJ. (...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg
nos
EAREsp
179.200/GO,
Rel.
Ministro
OG
FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/12/2014,
DJe 02/02/2015)
Registre-se, por fim, não há se falar em violação à vedação da
decisão
surpresa
quando
o
julgador
decide
questão
amplamente debatida pelas partes, com amplo exercício da
ampla defesa e do contraditório.
Nesse sentido:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO
DE PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR.
CONTRATO
REALIZADO
NA
MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA DECISÃO SURPRESA.
ART. 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO
APLICAÇÃO. (...) 2. Não tem aplicação a vedação contida no
art. 10 do Código de Processo Civil de 2015 (princípio da
proibição da "decisão surpresa") quando as partes vêm
decidindo o tema - aplicação do Código de Defesa do
Consumidor - desde a propositura da ação. Hipótese em que a
ação foi proposta exclusivamente com base na legislação
consumerista. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp
1714796/RS,
Rel.
Ministro
RICARDO
VILLAS
BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe
16/11/2018)
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
CPC/1973.
EXECUÇÃO
DE
DÉBITO
CONDOMINIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO
DE
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO.
DESCABIMENTO.
JULGADOS DESTA CORTE. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO
DE IMÓVEL RESIDENCIAL POR LOTE SITUADO EM
OUTRO MUNICÍPIO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA
EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. DESINTERESSE DO
CREDOR. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA (ART. 10 DO
CPC/2015).
INAPLICABILIDADE
A
FATOS
INCONTROVERSOS. (...) 5. Inocorrência de surpresa
processual na decisão que resolve, com base em fatos
incontroversos da demanda, questão julgada pelas instâncias
de cognição plena. Inaplicabilidade do art. 10 do CPC/2015. 6.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
(AgInt
no
REsp
1456204/PR, Rel. Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 24/10/2017, DJe 06/11/2017)
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial, com
amparo no
artigo 932 do NCPC c/c súmula 568/STJ.
Publique-se.
Intimem-se.
Brasília, 29 de junho de 2020.
MINISTRO MARCO BUZZI
Relator Em regra, este julgador considera que acordos
posteriores à individualização dos títulos obtidos pelos credores a partir da
concessão da recuperação judicial somente podem ser havidos pelo Poder
Judiciário como novação, cessão ou perdão de dívida, em tratativa realizada
individualmente com cada um desses credores.
Não há como impor à coletividade de credores um novo
plano porque essa conduta demonstra confissão de inadimplência não mais
tutelável por plano recuperatório (em razão do não decurso do prazo de cinco
anos contados do cumprimento, como entende este Relator ou da concessão,
como preferem alguns).
Um novo plano, nessas condições somente pode afetar
aqueles que transigirem, uma vez que os demais, que não aderirem ou não
se fizerem presentes poderão executar o título judicial recuperatório obtido.
No caso em tela, entretanto, há um agravante: o aditivo
apresentado além de incabível, traz previsões ilegais. E mesmo diante das
ressalvas impostas neste julgamento pelo voto do Relator, alterando
significativamente aquilo que foi aprovado pela assembleia, a manutenção
da devedora em recuperação judicial não atende a nenhum princípio da lei
recuperacional-falimentar.
Sobre a assembleia, aliás, observa-se a reduzida
participação dos credores no derradeiro conclave.
A recuperação judicial é processo de pacificação social

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
das relações entre empresários e, como toda e qualquer tutela judicial, deve
trazer segurança jurídica àqueles que dela participam.
Qual o sentido de se movimentar a máquina judiciária,
com enormes custos aos credores e devedora se caberia unicamente a esta
decidir se cumpre ou não o quanto acordado? De quanto em quanto tempo
poderia a devedora deixar de pagar os títulos obtidos pelos credores na
recuperação e valer-se de novas deliberações? Se as possibilidades são
infinitas, então não deveria prover o legislador a necessidade de uma
decisão judicial à concessão.
Evidentemente, o escopo de reorganização da empresa
exige condições mínimas legalmente previstas. O ônus da recuperação de
uma empresa atinge toda a sociedade, razão pela qual, esse instituto deve
ser tratado com a máxima seriedade.
Como bem pontuaram Aloísio Pessoa de Araújo e Bruno
Funchal, numa das primeiras obras coletivas publicadas após a
promulgação da Lei n. 11.101/2005 (O impacto econômico da nova Lei de
Falência e Recuperação
de Empresas. In Recuperação de Empresas Uma
múltipla visão da nova lei. Bayma de Oliveira, Fátima, org., Person Prentice
Hall: São Paulo, 2006, p. 32-42):
Uma maior proteção ao credor, que lhe proporcione um
aumento de retorno nos estados de insolvência, tende a
reduzir o custo do capital na economia e as restrições de
crédito,
gerando
um
aumento
no
incentivo
ao
empreendedorismo na economia e fomentando investimentos
e a criação de novas firma, Isto, por sua vez, tem o poder de
impulsionar o crescimento econômico e de diminuir a
desigualdade e a pobreza mediante a geração de novos
empregos. Esses efeitos estão bem retratados pela literatura
empírica em Levine et al. (2000), que comprovam a forte
relação entre o desenvolvimento do mercado de crédito e o
crescimento econômico, e por Beck et al. (2004), cujo estudo
indica que a melhora das condições de mercado de crédito tem
um efeito proporcionalmente grande e positivo sobre os
pobres, reduzindo a desigualdade de renda. Logo, uma
melhora na proteção do credor no Brasil trazida pela nova Lei
de Falência e Recuperação de Empresas teria fortes efeitos
positivos
tanto
no
crescimento econômico quanto na
desigualdade de renda pelo mecanismo de quebra” (p. 36 e
37).
Surpreende este Julgador a leitura do aditamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apresentado após a singela justificativa de “lapso de redação” ao prever
aceleração de pagamentos, especialmente, diante da apresentação de laudos
técnicos financeiros padronizados que limitam-se a mencionar “condições
favoráveis”, evidentemente afastadas diante da confissão de impossibilidade
de pagamento.
Tramitando o processo recuperatório há quatro anos,
denota-se que a devedora não demonstrou capacidade de superação da crise,
cujo passivo declarado supera R$ 38 milhões. Não há como coadunar com
situações nas quais os devedores descumprem os ajustes realizados com os
credores e prorrogam a solução com condutas que apenas protelam o
pagamento de seus débitos.
Reiteradamente, esta C. Câmara Especializada tem
observado a necessidade de ter-se em mente que a recuperação judicial deve
ser vista como um mecanismo a viabilizar a superação da temporária da
crise econômico-financeira da devedora.
Certos sacrifícios são suportados em prol da coletividade
e dos próprios credores, porém, devem ser realizados dentro da legalidade, o
que não ocorre nos presentes autos.
Flagrante a ilegalidade e hipótese de convolação em
falência. Sequer os créditos trabalhistas foram adimplidos no prazo legal
(LREF, art. 54), o que restou reconhecido também pela Maioria em uma das
ressalvas impostas de ofício.
Ainda em relação à proposta de pagamento dirigida à
primeira classe, mais uma vez, revela-se espantosa a pretensão dirigida ao
Juízo Recuperacional, embora não indicada no plano em comento. A
devedora pretendeu o pagamento de parte do crédito trabalhista mediante o
depósito direto dos valores devidos a título de FGTS aos trabalhadores. A
ilegalidade não se restringe, portanto, ao processo recuperacional, alcança
também direitos sociais ao pretender evitar o recolhimento perante a Caixa
Econômica Federal.
Sem nenhum esforço interpretativo, tem-se que embora
tramitando há muitos anos, a recuperanda apenas aumentou e alongou a
dívida, manteve a vinculação dos pagamentos a elemento futuro e incerto,
introduziu venda dos ativos e a possibilidade de alterações societárias, o que
traz insegurança diante do expressivo passivo (superior a R$ 38 milhões).
A situação apresentada indica o completo fracasso da
recuperação judicial da agravada, não havendo nos autos elementos que
permitam concluir pela possibilidade de superação da crise econômica pela
qual atravessa, perpetuamente, desde 2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, pelo meu voto, dou provimento aos recursos para
decretar a falência da devedora, em estrita observância do disposto legal
(LREF, art. 73).
RICARDO NEGRÃO
3o JUIZ, COM VOTO DIVERGENTE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ESTE DOCUMENTO É CÓPIA DO ORIGINAL QUE RECEBEU AS SEGUINTES
ASSINATURAS DIGITAIS:
PG.
INICIAL
PG.
FINAL
CATEGORIA
NOME DO ASSINANTE
CONFIRMAÇÃO
1
15
ACÓRDÃOS
ELETRÔNICOS
JOSE ARALDO DA COSTA TELLES
11C19BA4
16
36
DECLARAÇÕE
S DE VOTOS
RICARDO JOSE NEGRAO NOGUEIRA
11C5A069
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2211690-47.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.